Tribunal: TJSP
Processo: 2255482-80.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Compromisso de compra e venda - Pretensão dos autores à tutela provisória, para substituição do IGP-M como índice de reajuste das parcelas, pelo IPCA-E ou então para limitação do valor de reajuste anual para 9% - IGP-M que foi expressamente convencionado pelas partes – Liminar sem a ouvida da parte contrária que é excepcional - Ausência, por ora, de elementos bastantes

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Compromisso de compra e venda - Pretensão dos autores à tutela provisória, para substituição do IGP-M como índice de reajuste das parcelas, pelo IPCA-E ou então para limitação do valor de reajuste anual para 9% - IGP-M que foi expressamente convencionado pelas partes – Liminar sem a ouvida da parte contrária que é excepcional - Ausência, por ora, de elementos bastantes para a deferimento da medida "prima facie" - Alegação de prejuízos decorrentes da pandemia que exigem melhor verificação - Liminar acertadamente denegada – Recurso desprovido.